Tribunal: STJ
Processo: 0012592-14.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067649 - PI(2026/0012592-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAYLANE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: HIGOR SHELLTON DE SOUSA VIEIRA - PI020514
ELVIS GERALDO DE BRITO E SILVA - PI020005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
, verifica-se que a prisão preventiva foi motivada em
3. In casu
elementos concretos: a extração de dados do celular da agravante
demonstrou negociação direta de drogas em grandes quantidades e
coordenação de distribuição local; ademais, foram apontadas dívidas
elevadas com facção criminosa e risco concreto de reiteração delitiva,
justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não
4.
constitui direito absoluto, devendo ser apreciada conforme as
circunstâncias do caso concreto. Ausentes elementos que infirmem a
adequação da medida cautelar extrema, não há falar em concessão da
benesse.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
5.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA54112034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8af0aba1-d069-4bd4-8705-05b3007200bb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8af0aba1-d069-4bd4-8705-05b3007200bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067649 - PI(2026/0012592-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAYLANE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: HIGOR SHELLTON DE SOUSA VIEIRA - PI020514
ELVIS GERALDO DE BRITO E SILVA - PI020005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
, verifica-se que a prisão preventiva foi motivada em
3. In casu
elementos concretos: a extração de dados do celular da agravante
demonstrou negociação direta de drogas em grandes quantidades e
coordenação de distribuição local; ademais, foram apontadas dívidas
elevadas com facção criminosa e risco concreto de reiteração delitiva,
justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não
4.
constitui direito absoluto, devendo ser apreciada conforme as
circunstâncias do caso concreto. Ausentes elementos que infirmem a
adequação da medida cautelar extrema, não há falar em concessão da
benesse.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
5.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: c90f6e2e-1a20-4a6c-ba82-618b9bb95951

Trata-se de agravo regimental interposto por RAYLANE SOUSA LEAL
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em face de decisão
habeas corpus
monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (HC n. 0750220-
75.2026.8.18.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada no
âmbito de investigação por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
(tráfico de drogas e associação para o tráfico).
Lei n. 11.343/2006
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Piauí, alegando ausência de descrição objetiva, concreta e individualizada da conduta,
fundamentação genérica da preventiva, primariedade, bons antecedentes, residência fixa,
atividade lícita e impactos da prisão sobre filha menor com problemas psicológicos,
requerendo liminar para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação
de medidas cautelares diversas.
O Tribunal de origem indeferiu a liminar, por não vislumbrar, em cognição
sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, assentando que a
decisão de primeiro grau estaria suficientemente fundamentada nos elementos colhidos, e
determinou a solicitação de informações e posterior remessa à Procuradoria-Geral de
Justiça (e-STJ fls. 29).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
que o decreto prisional careceria de fundamentação idônea, por basear-se em gravidade
abstrata e presunções genéricas, sem individualização da conduta, bem como invocando
condições pessoais favoráveis e a imprescindibilidade da agravante aos cuidados da filha,
com pedido de substituição da prisão por medidas cautelares ou por prisão domiciliar à
luz dos arts. 318, III e V, e 319 do Código de Processo Penal (e-STJ fls.
).
642/643
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu incabível a
writ
apreciação da matéria por esta Corte antes do julgamento do mérito do habeas corpus
originário pelo Tribunal
, aplicando, por analogia, a Súmula n. 691 do Supremo
a quo
Tribunal Federal e, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
indeferiu liminarmente a impetração (e-STJ fls.
).
643/644
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, a
vedação constitucional de aplicação, por analogia, da
no âmbito do
Súmula n. 691/STF
Superior Tribunal de Justiça, invocando distinção entre as hipóteses dos arts. 102, I, "i", e
105, I, "c", da Constituição Federal quanto ao conhecimento de
Aduz a
habeas corpus.
possibilidade de concessão de
de ofício diante de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
notadamente por violação ao
§ 2o, VI, do Código de Processo Penal, sob o
art. 315,
argumento de que a preventiva teria sido mantida com fundamentação genérica e em
Documento eletrônico VDA54112633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: c90f6e2e-1a20-4a6c-ba82-618b9bb95951

gravidade abstrata, desconsiderando-se as condições pessoais e familiares da agravante.
Sustenta, ademais, que o
do RISTJ autoriza decisão monocrática quando a
art. 202
matéria for objeto de jurisprudência consolidada, reforçando o cabimento da análise
imediata do
e a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
writ
).
648/653
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com
redistribuição ou reapreciação do feito por Turma criminal para análise da liminar e, no
mérito, concessão da ordem; pleiteia, ainda, a concessão de
de ofício, com
habeas corpus
aplicação do
§ 2o, VI, do CPP.
art. 315,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Documento eletrônico VDA54112633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: c90f6e2e-1a20-4a6c-ba82-618b9bb95951

4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante assim
consignou, no que interessa (e-STJ fl. 35):
(...) Verifica-se a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva dos seguintes investigados, cuja atuação na organização
:
criminosa revela-se central, intensa e atual
A) RAYLANE SOUSA LEAL
Fumus Comissi Delicti:
. A extração de
É a peça central da investigação
dados do seu celular comprovou que ela negociava diretamente a compra de
drogas em grandes quantidades (quilos) e coordenava a distribuição local
em Picos/PI.
Periculum Libertatis: A investigada possui dívidas elevadas com a facção
(chegando a R$ 15.000,00) e continuou operando o tráfico intensamente
. Sua liberdade representa risco
mesmo sob pressão de cobranças e ameaças
concreto de reiteração delitiva e manutenção da cadeia de distribuição local.
(...)

Documento eletrônico VDA54112633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: c90f6e2e-1a20-4a6c-ba82-618b9bb95951

Com efeito, conforme remansoso entendimento da Suprema Corte, “a
gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de
reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no
HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
022).
1°/12/2
De outro vértice, no que tange ao pleito de substituição da custódia pela prisão
domiciliar, cabe salientar que "[a] substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
para mães de filhos menores de 12 anos não é um direito absoluto, devendo ser analisada
à luz das circunstâncias concretas do caso." (AgRg no HC n.
relator
1.002.351/PR,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
)
15/12/2025.
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas e da orientação
jurisprudencial trazida à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do
Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: c90f6e2e-1a20-4a6c-ba82-618b9bb95951

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0012592-3
HC 1.067.649 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07502207520268180000 08090307820258180032 7502207520268180000
8090307820258180032
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELVIS GERALDO DE BRITO E SILVA
ADVOGADOS
: HIGOR SHELLTON DE SOUSA VIEIRA - PI020514
ELVIS GERALDO DE BRITO E SILVA - PI020005
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: RAYLANE SOUSA LEAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAYLANE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: HIGOR SHELLTON DE SOUSA VIEIRA - PI020514
ELVIS GERALDO DE BRITO E SILVA - PI020005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155056:10212908@
2026/0012592-3 - HC 1067649 Petição : 2026/0004189-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:18
Código de Controle do Documento: E4E56EA0-0292-4BC8-8997-B3D9765BE53B